Tribunal: TJDFT
Processo: 0707691-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707691-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DE SOUSA AVELINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando as informações prestadas pelo juízo de origem constante do Ofício de ID 56804367, manifeste-se o agravante quanto ao interesse no prosseguimento do recurso. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator